Tribunal: TJES
Processo: 5034682-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034682-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, em apelação interposta por MARIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA, reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado por disparo letal cometido por policial militar fora de serviço com arma da corporação, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal. O embargante alega omissão no acórdão, por não ter sido previamente intimado da sessão de julgamento da apelação, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação prévia do Estado do Espírito Santo para a sessão de julgamento da apelação caracteriza omissão relevante no acórdão, a ensejar nulidade absoluta do julgamento por ofensa ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação prévia das partes para a sessão de julgamento de recurso é exigência legal expressa, cuja inobservância configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta.

A certidão constante nos autos comprova que o Estado somente foi cadastrado no processo após a sessão de julgamento da apelação, não havendo prova de sua intimação regular.

A ausência de intimação impediu o exercício de prerrogativas processuais fundamentais, como a apresentação de memoriais e a sustentação oral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a nulidade do julgamento de recurso sem prévia intimação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação prévia da parte para a sessão de julgamento de recurso acarreta nulidade absoluta do acórdão por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A omissão do acórdão quanto à falta de intimação da parte recorrida justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 934 e 935.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.136.836/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.06.2025, DJEN 06.06.2025; TJES, Embargos de Declaração na Apelação/Reexame Necessário nº 037080010004, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 29.06.2015, DJ 03.07.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, tratam-se de
E
mbargos de
D
eclaração
inter
posto
s

pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão ID 15618521,
que
, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA
para reformar a sentença de improcedência, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do Estado em decorrência de disparo fatal realizado por policial militar fora de serviço com arma da corporação, e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à autora.

Em suas razões
ID 16103679
o

Estado
embargante
alega,
em síntese, que
(I)
o acórdão embargado padece de omissão, consubstanciada na ausência de
sua
intimação prévia para a sessão de julgamento da apelação, o que configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal;
(II)
a pauta de julgamento publicada no Diário da Justiça, em 05/08/2025, não mencionou o Estado como parte, impedindo a ciência da sessão de julgamento;
(III)
foi cadastrado apenas após o julgamento do recurso e, portanto, somente teve ciência do acórdão após sua publicação, não sendo intimado regularmente para participar da sessão colegiada;

(IV)
a ausência de intimação impossibilitou a apresentação de memoriais, a sustentação oral e o acompanhamento do julgamento, o que configura prejuízo processual relevante;
(V)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade do acórdão prolatado sem a prévia intimação da parte para sessão de julgamento. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar a omissão apontada, reconhecer a nulidade do acórdão embargado e submeter o feito a novo julgamento, com a regular intimação do Estado.

No caso dos autos, verifica-se que assiste razão ao embargante. A certidão ID 15779629 confirma que o Estado do Espírito Santo foi efetivamente cadastrado no feito apenas após o julgamento do recurso de apelação, não tendo sido intimado para a sessão em que o julgamento se deu.

Não consta dos autos comprovação de intimação regular do ente público para ciência da pauta de julgamento da apelação interposta pela parte autora, tampouco que lhe tenha sido oportunizado apresentar memoriais ou realizar sustentação oral.

A ausência de intimação da parte recorrida configura omissão relevante, que acarreta a nulidade do julgamento, por ferir frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), bem como os dispositivos dos arts. 934 e 935 do CPC/15, que exigem a publicação regular da pauta e a intimação com antecedência mínima de cinco dias úteis para julgamento de recurso.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“
É
indispensável a intimação dos advogados das partes acerca da realização da sessão de julgamento, seja presencial ou virtual, com a antecedência prevista em lei, sob pena de nulidade”

(REsp n. 2.136.836/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 6/6/2025)
, cujo teor reforça a nulidade de julgamento virtual realizado sem prévia ciência das partes.

Em caso semelhante, a jurisprudência desta Corte já decidiu quanto à nulidade do julgamento ocorrido nestas circunstâncias,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA COMPARECER A SESSÃO DE JULGAMENTO – ACÓRDÃO CASSADO – RECURSO DA MAPFRE VERA CRUZ ACOLHIDO. PREJUDICADO OS ACLARATÓRIOS DA COOPE SERRANA EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO OBJURGADO. I –
Como cediço, é patente o prejuízo sofrido por advogado que interpõe apelação e não é intimado do julgamento de seu recurso, mormente porque cerceado o seu direito de fazer sustentação oral, possibilitado no julgamento da via recursal manejada
.
II – Embargo de declaração da Mapfre provido. Prejudicado os aclaratórios da Coop Serrana, em razão da anulação do acórdão objurgado (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap Ap - Reex, 037080010004, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/06/2015, Data da Publicação no Diário: 03/07/2015).

Assim, deve ser
reconhec
ido
o
cerceamento de defesa e nulidade absoluta ao julgamento, impondo-se a anulação do referido acórdão para que seja realizado novo julgamento, com observância das garantias processuais de intimação e participação da parte recorrida.

Portanto, firme nas razões expostas e sem maiores delongas
DOU PROVIMENTO

aos presentes embargos de declaração,
com efeitos infringentes,
para
suprir a omissão apontada
e

declara
r
a nulidade do acórdão embargado (ID 15618521)
, a fim de que o feito seja regularmente incluído em pauta de julgamento, observada a prévia intimação das partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO,
com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e declarar a nulidade do acórdão embargado (ID 15618521), a fim de que o feito seja regularmente incluído em pauta de julgamento, observada a prévia intimação das partes.